Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA contra a decisão interlocutória proferida na ação de inventário no 0000004-25.1995.8.11.0036, em que figura como parte contrária NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO e OUTROS, perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que chamou o feito a ordem para revogar a determinação de expedição de avaliação dos bens, uma vez que a avaliação de bens prevista no Código de Processo Civil para o procedimento de inventário refere-se ao trâmite especifico para a apuração do cálculo de imposto.
Em síntese, sustenta a agravante que consta nos autos de origem a avaliação judicial dos bens que compõem o espólio à ser inventariado (id. 73893568, págs. 1 a 6). Entretanto, vê-se que o avaliador judicial da época cumpriu o mandado na data de 17 de maio de 1996, ou seja, a mais de 26 (vinte e seis) anos.
Assevera que a reavaliação dos bens para fins de apresentação do esboço da partilha é condição indispensável para que a inventariante cumpra com observações previstas no artigo 648 do CPC e artigo 2.017 do CC/02 (princípio da igualdade).
Afirma que no processo de inventário e partilha em questão ainda não há consenso entre os herdeiros acerca da partilha, a reavaliação dos bens deve se dar de forma antecipada ao esboço da partilha, já que as partes têm o direito de saber o valor de cada quinhão, condizente com a atual realidade.
Alega que na eventual impossibilidade de divisão cômoda o(s) bem(ns) poderá(ão) ser licitado(s) entre os herdeiros ou vendidos judicialmente para fins de partilha do valor apurado, nos termos dos artigos 649 do CPC e 2.019 do CC/02, sendo o quantum da avaliação levado em consideração para efeitos de acordo, adjudicação ou alienação.
Discorre que acaso a inventariante, ora agravante, apresente o esboço da partilha de acordo com os valores de sua convicção, certamente haverá questionamento por parte de algum co-herdeiro e a contraprova, necessariamente, será a avaliação judicial, o que alongará, ainda mais, o tramite processual
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Em uma análise sumária e não exauriente verifica-se que a prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois deferida a realização de avaliação dos imóveis descritos nas primeiras declarações (ID 73893586-pág.48/51), não poderia o magistrado de primeiro grau, de ofício e sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.
Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.
Em outro aspecto, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada, que revogou a avaliação de bens, é suscetível de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do pedido de efeito suspensivo, levando em conta que a agravante poderá ser destituída do encargo de inventariante.
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =